Tribunal: STF
Processo: ARE 1362665
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Ação civil pública de obrigação de fazer comando normativo de remoção de barreiras arquitetônicas, planejamento e execução de obra de acessibilidade e segurança no prédio em que funciona o Fórum da Comarca de Junqueirópolis compelir o Estado a respeitar os direitos sociais fundamentais das pessoas portadoras de necessidades especiais em caso particularizado não infunde intromissão em políticas públicas fator de integração social calcado no sobreprincípio constitucional da dignidade humana - sentença de procedência preservada recurso de apelação e reexame necessário improvidos” (eDOC 3, p. 49)



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida com o objetivo de pleitear a adequação da edificação do fórum da Comarca de Junqueirópolis às normas da ABNT referentes à acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.



    Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, orientação que foi confirmada pelo Tribunal de origem em sede de apelação (eDOC 3, p. 49-66)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput; e 167, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a intervenção indevida do Poder Judiciário na política pública do Estado. 



    Alega-se que o poder público já está efetuando reparos de melhorias na unidade ora em discussão, visando sempre a segurança do local e de seus usuários (...) e que (...) já está em fase de elaboração de orçamento os serviços e obras necessários para a expedição do requisitado AVCB, bem como as demais adaptações necessárias (eDOC 4, p. 15-16).



    Argumenta-se que confere-se ao Executivo o poder-dever de gerir a totalidade da coisa pública, elegendo, segundo critérios de conveniência e oportunidade, as diretrizes e prioridades governamentais (eDOC 4, p. 16-17, p. 7).



    Subsidiariamente, requer-se seja provido o recurso para afastar a obtenção do AVCB no prazo estipulado na decisão judicial, que se mostra perigosamente exíguo, sob pena de multa diária, diante não só da impossibilidade de cumprimento, como também, pelo valor exagerado da cominatória (eDOC 4, p. 20).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 698 da repercussão geral (eDOC 42), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicação do precedente (eDOC 47 – ID: 3fb32cec).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou restar devidamente comprovado que o fórum da Comarca de Junqueirópolis não segue os padrões de segurança e acessibilidade, mesmo após os esforços do Ministérios Público em solucionar os problemas em conjuntos com a Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Manifestamente descabido o pleito de suspensão do processo por conta da repercussão geral atinente ao Tema 698, seja porque não há determinação expressa da Relatoria neste sentido, seja porque a matéria nela tratada não guarda estrita correspondência com a garantia de acessibilidade e segurança aqui tratada. 



    Em compasso de precedência, indeclinável deixar-se assentado de uma vez por todas que a incursão do Poder Judiciário para assegurar o respeito aos portadores de necessidades especiais absolutamente nada tem a ver com a ingerência em políticas públicas, quanto mais porque é exatamente a completa omissão em implementar tais políticas públicas nesta área socialmente estratégica que a tem motivado. 



    (...)



    O tratadismo, à sua vez, tem sido assertivo quanto a haver um espectro de atuação administrativa em que ao gestor não é facultada escolha nenhuma entre agir e não-agir, sendo precisamente aquele em que gravitam os direitos de piso vital (...)



    Como tem remarcado o Ministério Público, sucedem-se os governantes, mas o discurso monocórdico de que a problemática da acessibilidade está sendo equacionada mediante um cronograma de obras a ser respeitado persiste, o qual, a pretexto da promessa de implantação gradual, nunca tem sido efetivamente cumprido pelo Estado.



    As normas constitucionais e, sobretudo, as de têmpera ordinária e regulamentar garantidoras da acessibilidade 3 às pessoas com necessidades especiais passaram a compor progressivamente o ordenamento jurídico pátrio há quase dois decênios, tempo cabal a que a Administração Pública planejasse e executasse com folga e tirocínio todas as medidas, mesmo as orçamentárias, licitatórias ou técnicas, para tirar do letargo os sucessivos gestores, guindando-se o empreendimento à concretude.



    “Falácia” é vocábulo primacialmente ligado à Filosofia, mas que não raro costuma contaminar as reflexões no âmbito jurídico, querendo este étimo dizer, em linguagem simples, algo que é “falso” ou “errôneo”. Falácias insistentemente repetidas, qual ocorre às “mentiras” no dito popular, costumam transubstanciar em “proposições verdadeiras” e haverá sempre quem como tal as assimile.



    O emprego do cognominado “poder discricionário” é, precisamente, uma das falácias que de há muito tem impulsionado as ações e omissões no Direito Público e não sem refutação de tratadistas de escol 4 - isso porque sob pretexto de não se admitir interferência do Poder Judiciário em questões supostamente interna corporis ao Executivo, tem-se inserido em categorias discricionais, e, portanto, ao alvedrio da governança concretizá-las ou não, temáticas que se acham perfeitamente enunciadas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, em Tratados Internacionais, na Constituição Federal e especialmente nas normas ordinárias, que prescrevem um protocolo mínimo de respeito à dignidade do homem portador de necessidades especiais.



    Duplo equívoco: o de arraigar-se a uma concepção ultrassuperada de autossuficiência autista dos Poderes de Estado e o de olvidar-se que o juiz é também ele e por excelência - um Administrador Público (...)



    Ora bem: se a Constituição Federal, em seu pórtico, consagra a “dignidade da pessoa humana” como invariante axiológica a condicionar todas as ações concretas de todos quantos possuam deveres impersonalizados perante a coletividade, e se tais pessoas neste estado são credoras de proteção integral, fica-se muito claro que nada há nesta ação civil pública que esteja ao abrigo da mera discricionariedade do gestor público e capaz de malferir o antiquíssimo e academicamente superado dogma da separação dos Poderes. 



    A interpretação e a aplicação da lei são atividades vinculadas 8 e poder discricionário quer dizer poder absolutamente livre, subtraído a quaisquer limitações objetivas ou subjetivas 9 , o que significa plena incompatibilidade deste postulado com as normas constitucionais, ordinárias e regulamentares que protegem os direitos fundamentais da pessoa mitigada em habilidades.



    Diante de tais premissas de per si irrefragáveis, o argumento de que se há envidado esforços para estender as adaptações estruturais ao Fórum de Junqueirópolis não exime o Poder Público de remover as barreiras arquitetônicas, de molda a nele garantir a acessibilidade e a segurança. 



    Administrar” não é, no sentido publicístico do sema, outra coisa senão “cumprir a Lei” com fidelidade , preferencialmente com automatismo e coeficiente de diligência homólogo ao que se procede na arrecadação de tributos e imposição de multas, sem dar vazas à sub-cultura da discricionariedade que antes guardava alguma eficácia argumentativa, mas, que, de tanto banalizada como estratégia defensiva da Fazenda nos processos judiciais, transmutou-se inócua para hodiernamente justificar as multiplexas recalcitrâncias do gestor público, notadamente na busca infatigável da efetividade dos cognominados direitos de piso vital . 



    O tempo em que se consentia institucionalizar e tornar inesgotáveis as faculdades discricionárias do guardião da coisa pública há seguramente passado - pelo menos ante os Tribunais e os venerandos arestos neste sentido parece inaugurar nova aurora nesta tópica das políticas públicas, com que doravante, mais e mais, não serão toleráveis mínimas resvaladuras nos direitos das minorias .



    Nesta conjuntura, o débito da sociedade para com os necessitados especiais afigura-se algo tristemente arraigado e as restrições que se lhes antepõem à busca do desenvolvimento pessoal e da felicidade 10 são menos devidas às limitações congênitas de seus respectivos equipamentos somáticos ou psíquicos do que aos entraves e à insensibilidade quase sempre reinantes nos três estamentos de governança (...)



    Problematização orçamentária é algo de todo prudente não se suscitar como tese, haja em vista a grande contabilidade estatal não ser factível de exame percuciente no cadinho cognitivo da ação civil pública, posto empreitada desta ordem demande, inclusive, para o fim de se estabelecer as prioridades orçamentárias, o necessário cotejo com outras causas indebeladas que igualmente consomem recursos e desestabilizam o erário, como, ad exemplum, uma infinidade de gastos supérfluos ou perdulários.



    (...)



    Nem mesmo figurasse vedada a conjectura de compelir a Administração a concretizar “políticas públicas” estaria o apelo menos despossuído de razão, mercê de que o tratadismo pós-moderno, com o crescente placet dos Tribunais, tem pontuado que ao Judiciário, diante do imperante sistema de freios e contrapesos, cabe sim nelas intervir com vistas a toldar de máxima efetividade dos direitos fundamentais consagrados na Lex Legun (...)



    A pena pecuniária incide indistintamente sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público, haja em vista na ordem jurídica todos são iguais perante a Lei. 



    É cominação tendente a inibir ou refrear a recalcitrância do administrador público no cumprimento das injuntivas judiciais, eis porque tem necessariamente de ser arbitrada em valores a salvo da avareza, sem serem astronômicos embora, sob pena de não se extrair dela os efeitos psicológicos alvejados. 



    Ao pressuposto de que a recorrente esteja a invectivar as cifras, reputando-as exorbitantes, já é de si um indício dos mais auspiciosos de que as ressonâncias impactantes sobre o destinatário da ordem já estão a desencadear, dando a exata dimensão do acerto e eficácia do julgado de primeiro grau (...)



    O valor arbitrado pelo órgão jurisdicional de primeiro grau conjecturalmente atende ao imperativo de desestimular a recalcitrância da demandada, entretanto, pequena corrigenda tem de ser feita porquanto descabe estabelecer limite máximo para o sancionamento pecuniário, à vista de que a natureza do instituto não é indenizatória e sim penal, primando-se por extrair do devedor um certo comportamento positivo, ao que, enquanto persistir a mora no cumprimento da obrigação, torna-se ilógico que a coerção psicológica se faça cessar.



    (...)



    O valor arbitrado pelo órgão jurisdicional de primeiro grau conjecturalmente atende ao imperativo de desestimular a recalcitrância da demandada, entretanto, pequena corrigenda tem de ser feita porquanto descabe estabelecer limite máximo para o sancionamento pecuniário, à vista de que a natureza do instituto não é indenizatória e sim penal, primando-se por extrair do devedor um certo comportamento positivo, ao que, enquanto persistir a mora no cumprimento da obrigação, torna-se ilógico que a coerção psicológica se faça cessar.



    (...)



    Há vedação expressa ao limite máximo de incidência no art. 537, § 4º, in fine, do Código de Processo Civil, razão porque excluído fica o teto de R$500.000,00” (eDOC 3, p. 53-65)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à recalcitrância do Poder Pública em cumprir o dever legal de realizar obras de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Fórum da Comarca de Junqueirópolis.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)



     



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)



     



    Contudo, há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:



     



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )



     



    Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública, notadamente no que se refere à determinação de que sejam seguidos os itens "a", "a.1", "a.2", "a.3", "a.4", "a.5", "a.6", "a.7", "a.8" e "b" dos pedidos listados na inicial, os quais especificam normas da ABNT que devem ser obrigatoriamente observados pelo Poder Público por oportunidade do cumprimento da decisão judicial. Nesse sentido, destaco o dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância, confirmada pelo Tribunal de origem:



    “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para tornar definitiva a tutela deferida a fls. 76/77 e CONDENAR a requerida elaborar projetos e dar início às obras necessárias à adequação do Prédio do Fórum de Junqueirópolis às normas de segurança e acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência física, implementando, notadamente, as medidas relacionadas nos itens "a", "a.1", "a.2", "a.3", "a.4", "a.5", "a.6", "a.7", "a.8" e "b", de fls. 25/27, sob pena de multa diária de R$. 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento injustificado, limitada ao montante de R$. 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se mostrem necessárias para a efetiva observância da ordem judicial” (eDOC 2, p. 76)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem na parte da decisão em que a Corte detalha as medidas a que condenado o recorrente, a fim de adequar o julgado ao teor do tema 698 da repercussão geral, notadamente no que se refere à indicação das finalidades a serem alcançadas e à determinação de que a Administração Pública apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem especificação das medidas a serem adotadas pelo ente público.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente